Tribunal: TJSP
Processo: 2219936-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Afastamento – Insurgência – Alegação de cumprimento da medida, com pequeno atraso – Descabimento – Determinação para fornecimento do tratamento postulado, na dose e periodicidade descritas em prescrição médica (02 ampolas SC de OMALIZUMABE, 150 mg, a cada 04 semanas), em

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Afastamento – Insurgência – Alegação de cumprimento da medida, com pequeno atraso – Descabimento – Determinação para fornecimento do tratamento postulado, na dose e periodicidade descritas em prescrição médica (02 ampolas SC de OMALIZUMABE, 150 mg, a cada 04 semanas), em hospital credenciado situado no Município de residência do autor) – Fornecimento quase um ano, após o deferimento da liminar, mesmo com as reiteradas majorações das "astreintes" – Imposição de multa diária, pelo descumprimento da obrigação que, no total, teve o teto fixado em R$125.000,00 (agosto/2010) – Exclusão/Redução – Inadmissibilidade – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000958562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2219936-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado PEDRO RAFAEL NOGUEIRA
GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. Por maioria de votos., declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34664/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219936-95.2020.8.26.0000 - dg
Agravante: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Agravado: PEDRO RAFAEL NOGUEIRA GUIMARÃES
Comarca: Itapeva 2a Vara Judicial
Juiz(a) de 1o Grau: Matheus Barbosa Pandino
EMENTA
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Fase de cumprimento de sentença definitivo

Impugnação Afastamento Insurgência Alegação
de cumprimento da medida, com pequeno atraso

Descabimento
Determinação para fornecimento do
tratamento postulado, na dose e periodicidade descritas
em
prescrição
médica
(02
ampolas
SC
de
OMALIZUMABE, 150 mg, a cada 04 semanas), em
hospital
credenciado
situado
no
Município
de
residência do autor)
Fornecimento quase um ano,
após o deferimento da liminar, mesmo com as
reiteradas majorações das “astreintes” Imposição de
multa diária, pelo descumprimento da obrigação que,
no total, teve o teto fixado em R$125.000,00
(agosto/2010)

Exclusão/Redução

Inadmissibilidade
Decisão mantida
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r.decisão transcrita a fls.114/117, dos autos principais, que, em ação
de obrigação de fazer, tendo por objeto do contrato de prestação de serviços,
relativo à plano de saúde, em cumprimento definitivo de sentença, rejeitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnação ofertada, fixando o teto de cobrança da multa, em R$125.000,00
(agosto/2020).
Irresignada, a interessada recorre e pugna pela
alteração da decisão com base nas razões de fls.03/16. Em apertada síntese,
alega que, o agravado aduz ser merecedor de astreintes, em razão de um
suposto atraso. Esclarece, todavia, que está cabalmente demonstrado que, a
operadora não descumpriu a ordem judicial, no quantitativo indicado. Ressalta
que, liberou a medicação em São Paulo, local que aplicava o remédio, porém,
o agravado, se negou e requereu que fosse liberado em sua cidade, motivo
pelo qual iniciou o impasse para encontrar local apto para a aplicação do
medicamento. Afirma que, o limite do valor das astreintes é a monta de
R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), o que é exorbitante quando a
operadora fez a liberação da medicação, tendo um atraso pelo fato de que o
agravado requereu que fosse autorizado em sua cidade, local que não possuía
hospital/clinica apto para aplicação, o que fez com que a ordem tivesse um
atraso mínimo, pelo fato de necessidade de marcação e disponibilidade dos
profissionais. Enfatiza que, para incidência da multa é preciso haver resistência
injustificada ao comando judicial, o que não ocorreu, pois ela, recorrente,
empenhou-se no cumprimento da liminar, cabendo, alternativamente redução
para parâmetros condizentes com a situação discutida, enfatizando os valores
já despendidos para custeio do tratamento.
O
recurso
foi
processado
sem
efeito
suspensivo. No mesmo ato foram dispensadas as informações do MM. Juiz “a
quo”. Após manifestação da parte contraria, o recurso foi remetido para
julgamento.
É o relatório.
A r. decisão deve ser confirmada pelos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos .
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
definitivo, extraído dos autos de obrigação de fazer, envolvendo o contrato de
prestação de serviços, relativo ao plano da saúde.
Da
procedência
da
sentença
constou:
“(...)DETERMINAR que a requerida forneça à parte autora o tratamento
postulado, na dose e periodicidade descritas em prescrição médica (02
ampolas SC de OMALIZUMABE, 150 mg, a cada 04 semanas), em hospital
credenciado situado no Município de residência do autor.(..)”.
Sem que fosse fornecido o medicamento, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor distribuiu o cumprimento de sentença, em 03.02.2020, pela cobrança da
multa, até então, de R$10.000,00 e, também, pelo prosseguimento da
obrigação de fazer, o que resultou na r.deliberação de fls.06, dos autos de
cumprimento de sentença, em 10.02.2020, que determinou o fornecimento da
medicação, desta vez, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nova multa
diária de R$ 800,00 (oitocentos reais) até o novo limite de 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Houve o trânsito em julgado, em 26.02.2020
fls.447, dos autos originais, da obrigação de fazer.
Na sequência da tramitação da fase executiva,
a executada ofertou a impugnação de sentença, que foi rejeitada e, na mesma
deliberação, houve a fixação do teto da multa, o que gerou o presente agravo
de instrumento.
Respeitados os motivos da recorrente, razão
não lhe assiste.
Mesmo
após
várias
majorações
das
“astreintes”, mediante notícia de descumprimento da medida, a recorrente não
viabilizou a medicação ao exequente, sob infundado motivo. O efetivo
cumprimento ocorreu quase um ano após o deferimento liminar da ordem.
Nesse contexto, com acerto agiu o MM. Juiz “a
quo” em fixar o teto da multa em R$125.000,00, diante da recalcitrância
manifestada da executada. Ademais, tal montante é resultado dos valores
fixados, dos quais a agravante tinha ciência quanto aos efeitos da demora para
cumprimento da obrigação imposta.
Transcreve-se: “(...)(iii)No tocante às multas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixadas nas decisões de fls.06, 16, 34/35 e 62/64, apresente o exequente
planilha atualizada de cálculo, obedecendo ao s seguintes parâmetros:
(a)Decisão de fl.06, que fixou multa diária de R$800,00 até o limite de
R$50.000,00: Considerando a data de juntada do AR-26/02/2020 - (fl.09), a
partir da qual se iniciou a contagem do prazo de cinco dias úteis para o
cumprimento da obrigação, findando-se no dia 04/03/2020. (b)Decisão de fl.16,
que majorou a multa cominatória para R$1.600,00 diários até o limite de
R$100.000,00: Publicação no dia 16/03/2020 (fl.17) e data final para o
cumprimento da obrigação no dia 23/03/2020. (c)Decisão de fls.34/35, que
fixou multa diária de R$2.000,00 até o limite de R$125.000,00: Publicação no
dia 23/04/2020 (fl.36), com prazo para cumprimento até o dia 30/04/2020.
(d)Decisão de fls.62/64, com fixação de multa diária de R$4.000,00 até o limite
R$70.000,00: Publicação no dia 02/06/2020, com prazo para cumprimento até
o dia 09/06/2020. Observe-se que as multas foram sendo majoradas, assim
como o respectivo teto. Portanto, não pode a parte pretender cumular as
multas, desrespeitando os tetos fixados pelo juízo. Houve, nesse passo, certo
equívoco nas decisões posteriores àquela de fls.34/35, pois os tetos
estipulados ficaram aquém do anterior. Assim, apresente a parte exequente
nova planilha de cálculos respeitando os termos desta decisão e o teto de
R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).(...)
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30614/2020
Agravo de Instrumento no 2219936-95.2020.8.26.0000
Comarca: Itapeva
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Pedro Rafael Nogueira Guimarães
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30614
Quanto à opugnação relativa à multa, hei o ousio de divergir da valiosa
posição estampada no R.Voto: ROGATA VENIA, não se justifica a astronômica multa
fixada para hipótese de descumprimento, pois que violados os Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade – e tanto mais quanto se verifica da inexistência
de recalcitrância quanto à ordem judicial – criado o problema pelo próprio segurado,
que insistia no fornecimento do remédio em sua cidade, onde inexistia local apto para a
aplicação – estando o pedido de pagamento afeiçoado de cobiça.
Manifesto o enriquecimento sem causa com o deferimento do elevado valor
afrontado o Art.884 do Código Civil.
Por minha decisão, pois, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso, para afastar
a penalidade.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
1353CCEF
8
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13573BEA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2219936-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.